Tribunal: TJSP
Processo: 1001693-84.2015.8.26.0322
Classe: Agravo Regimental Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Agravo Interno em Apelação. Improbidade Administrativa. Diferimento de custas referentes ao recurso de apelação. Impossibilidade. Ausência de previsão legal dentre as hipóteses descritas na Lei 11.608/2013, além de não ter sido demonstrada cabalmente a impossibilidade momentânea para o recolhimento do preparo recursal. Decisão mantida. Recurso improvido.